Tribunal: TJMT
Processo: 1016524-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016524-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reserva legal, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO), VALDEMAR MANSUETO ZANELLA - CPF: 182.712.519-53 (AGRAVANTE), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE ÁREA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REGULARIDADE AMBIENTAL DO IMÓVEL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência, determinando o embargo de área rural, a apresentação de plano de recuperação ambiental, a indisponibilidade de imóvel e multa diária, em razão de suposto desmatamento ilegal em área de preservação ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em face da alegada regularidade ambiental do imóvel;

III. Razões de decidir

3. Ausência da probabilidade do direito, pois o imóvel possui regularidade ambiental reconhecida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), com validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e celebração de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCR).

4. Inexistência de perigo de dano, uma vez que a área está sob monitoramento da SEMA e não há indícios de práticas lesivas ao meio ambiente no momento.

5. A decretação de indisponibilidade de bens encontra-se suspensa em razão do IRDR Tema 10, que analisa a matéria no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Não se mantém tutela de urgência em ação civil pública ambiental quando comprovada a regularidade ambiental do imóvel e a ausência de risco iminente de dano irreparável, sendo incabível a decretação de indisponibilidade de bens enquanto pendente julgamento de IRDR sobre a matéria."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 926; CF/1988, art. 5o, XXII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no 1010811-82.2024.8.11.0000, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Julgado em 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIR
A

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valdemar Mansueto Zanella contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que, em sede de ação civil pública ambiental, concedeu tutela provisória de urgência para: (i) determinar que o agravante se abstenha de efetuar qualquer atividade que cause dano ambiental na área especificada; (ii) decretar o embargo da área mencionada, com obrigação de apresentar plano de recuperação ambiental em 60 (sessenta) dias; (iii) decretar a indisponibilidade do imóvel objeto da lide; e (iv) fixar multa diária no valor de R$ 5.000,00, entre outras providências.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, alegando que o imóvel se encontra devidamente regularizado ambientalmente, conforme comprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCR-4709/2024). Aduz que a decisão recorrida não considerou a regularidade do imóvel, fundamentada em informações desatualizadas e em documentos inconsistentes.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com a revogação das medidas impostas liminarmente.

Recurso recebido com efeito suspensivo (id. 220740673).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada estaria em conformidade com os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar (id. 233659692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central dos autos diz respeito à manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau no bojo de ação civil pública ambiental. Na decisão recorrida, o juízo de origem determinou o embargo da área objeto da lide, a indisponibilidade do imóvel e outras medidas restritivas, sob o fundamento de suposto desmatamento ilegal em área de preservação.

O agravante sustenta que o imóvel está regularizado junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), possuindo Cadastro Ambiental Rural (CAR) validado e Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCR) formalizado e em vigência. Aponta ainda que a SEMA, após análise técnica, proferiu decisão administrativa desembargando a área, reconhecendo a conformidade do imóvel com as exigências legais. Esses fatos afastariam, segundo o agravante, a existência de risco iminente de dano ambiental, elemento indispensável para justificar as severas medidas determinadas na decisão recorrida.

Por outro lado, o Ministério Público, autor da ação civil pública, aponta a prática de desmatamento ilegal de 8,777 hectares de vegetação nativa, em área de especial preservação, com fundamento em auto de infração lavrado pela SEMA. Argumenta que a decisão recorrida deve ser mantida, em observância ao princípio da precaução.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, contudo, não se verifica o preenchimento desses requisitos.

Em relação a probabilidade do direito, a documentação juntada aos autos demonstra que o imóvel objeto da lide encontra-se em situação de regularidade ambiental, reconhecida pela própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), órgão competente para a fiscalização e regulamentação ambiental.

A decisão administrativa da SEMA, que desembargou a área, baseou-se na validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, que atualmente ostenta o status de “CAR validado em regularização”. Além disso, foi formalizado um Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCR), documento que vincula o agravante ao cumprimento das obrigações ambientais impostas (id. 220359666 – pág. 5/7).

No tocante ao
periculum in mora
, a sua configuração exige a demonstração de risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, o que também não se verifica no caso em análise. A área encontra-se sob monitoramento ativo da SEMA, que, ao desembargar a propriedade, reconheceu que as atividades na localidade estão sendo conduzidas em conformidade com os requisitos legais e ambientais.

Não há nos autos qualquer indício de que o agravante esteja desenvolvendo práticas lesivas ao meio ambiente ou que exista risco efetivo à coletividade. Ao contrário, a documentação apresentada comprova a implementação de medidas corretivas e o cumprimento dos compromissos assumidos no TCR.

No que tange à indisponibilidade do imóvel determinada na decisão agravada, é imperioso destacar que essa questão encontra-se atualmente submetida ao julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, registrado como Tema 10, que trata justamente da possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens em sede de tutela de urgência no bojo de ações civis públicas ambientais, independentemente de comprovação de dilapidação patrimonial.

O IRDR foi admitido em 06/06/2024, tendo como processo paradigma o n.o 1005211-80.2024.8.11.0000, em que foi determinada a suspensão das ações que versem sobre a matéria até o julgamento final do IRDR. Em razão disso, não é cabível a manutenção da ordem de indisponibilidade do imóvel decretada na origem.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem consolidado o entendimento de que a regularização ambiental do imóvel, com o deferimento de desembargo pelo órgão competente e a inexistência de passivo ambiental, afasta os requisitos para a concessão de tutela de urgência em ações civis públicas ambientais. A título ilustrativo, cita-se o seguinte precedente:

DIREITO AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA - EMBARGO DA ÁREA – APRESENTAÇÃO DE PRAD EM 60 DIAS - INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL RURAL – CAR APROVADO APÓS A LAVRATURA DA INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO ARQUIVADO – DESEMBARGO DA ÁREA DETERMINADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS - - IRDR TEMA 10 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
[...]
2.Apresentação de CAR/MT da propriedade rural com situação de 2023 aprovada, sem passivo ambiental.
3.Decisão do órgão ambiental deferindo pedido de desembargo da área e determinando arquivamento do processo administrativo.
[...] 5.Havendo desembargo e aprovação do CAR/MT pela SEMA, inexiste urgência a justificar a medida liminar concedida.
6.A medida de indisponibilidade de bens como tutela de urgência em Ação Civil Pública ambiental é objeto de IRDR – Tema 10, neste TJMT.
7. Decisão reformada. Recurso provido.

(N.U 1010811-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

Assim, resta evidente que os requisitos para a manutenção da tutela provisória deferida em primeiro grau não estão presentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a liminar deferida nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024